Tribunal: STF
Processo: RE 1417352
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Companhia Luz e Força Santa Cruz contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010. VIOLAÇÃO DE AUTONOMIA MUNICIPAL. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS. 



    1. A questão posta nos autos diz respeito à legalidade da Instrução Normativa n° 414/10, com redação dada pela Instrução Normativa n° 479/12, editada pela ANEEL.



    2. A Lei n° 9.427/1996 disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e institui a Agência Nacional de Energia. Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, para 'regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal" (art. 2°).



    3. No exercício de seu poder regulamentar, a ANEEL expediu a Resolução Normativa 414/2010, cujo art. 218, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, assim dispõe: Art. 218. A distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço - AIS à pessoa jurídica de direito público competente. § 1° A transferência à pessoa jurídica de direito público competente deve ser realizada sem ônus, observados os procedimentos técnicos e contábeis para a transferência estabelecidos em resolução específica.



    4. Verifica-se que ao prever a transferência do sistema de iluminação pública à pessoa jurídica de direito público competente - que, no caso em análise, é o Município apelante, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, além de ferir a autonomia municipal assegurada no art. 18 da CF, uma vez que, a princípio, estabelece novos deveres e obrigações ao Município.



    5. Ademais, nos termos dos arts. 30, V e 149-A da Constituição Federal, o serviço de iluminação pública possui interesse local, cuja prestação incumbe ao Município, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, de modo a possibilitar ao ente político instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.



    6. Não se pode olvidar que o art. 175 da CF estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser feita nos termos da lei, não sendo suficiente, portanto, o estabelecimento de transferência de ativos ao Poder Público Municipal mediante ato normativo expedido por agência reguladora, como no caso em análise.



    7. Invertidas a sucumbência, condeno a parte Ré a pagar à parte Autora os honorários advocatícios os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 20, § 40 do Código Processo Civil anterior, vigente à época da r. sentença. (Valor da causa = R$ 500.000,00).



    8. Apelação provida.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II; 30, V; 149-A e 175, todos da CF. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, para concluir pela impossibilidade de se impor aos Municípios a transferência dos ativos componentes do serviço municipal de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição de energia, fundou-se em legislação infraconstitucional – Lei nº 9.427/1996, e Resolução nº 414/2010, com redação dada pela Resolução nº 479/2012 da ANEEL – e no conjunto fático e probatório. Cuida-se, portanto, de ofensa reflexa à Constituição, razão pela qual vedada o reexame pelo Supremo Tribunal Federal em recurso excepcional. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.237.646-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE 1.189.454-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Companhia Luz e Força Santa Cruz. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de fevereiro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator